Tribunal: STF
Processo: RHC 73127
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
SENTENÇA  DE  PRONUNCIA  -   CUSTODIA  -  MANUTENÇÃO  -
FUNDAMENTOS.  Na  sentença  de  pronuncia,  deve  o  juiz  lancar  os
fundamentos  pelos quais  mantem a  prisão do  acusado. O  silencio a
respeito  e suprido pelo  próprio ato de  manutenção, a envolver, com
isso,  os  fundamentos que  serviram  de base  a  preventiva. Descabe
potencializar o aspecto formal - ausência de remissão - em detrimento
do conteudo.